Tribunal: STF
Processo: RHC 238882
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 874.481/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.



    2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes.



    3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.



    4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.



    5. In casu, a despeito das alegações da defesa, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o crime foi cometido em conjunto com o delito de tráfico, o que afasta a mínima ofensividade da conduta.



    6. Agravo desprovido.” (doc. eletrônico 21).  



    Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente é primário, possui bons antecedentes, boa conduta social e não se dedica a atividades criminosas ou integra organizações criminosas. Diante disso, é recomendável aplicar o princípio da insignificância e absolver o paciente da imputação do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    Além do mais, a apreensão de uma única munição, desacompanhada da arma de fogo, é possível concluir pela total inexistência de perigo à incolumidade pública, ou seja, estamos diante de Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida.” (doc. eletrônico 27, pp. 3-4).  



    Ao final, requer “o provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, ABSOLVER o paciente do crime do artigo 12 da Lei 10.826/03 e expedir o competente alvará de soltura [...].” (doc. eletrônico 27, p. 4).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 39).



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguintes forma:  



    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    Busca-se, como relatado, a absolvição do ora agravante quanto à prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.



    No caso, a Corte local apresentou a seguinte fundamentação para condenar o acusado (e-STJ fls. 25/26 - grifei):



    [...]



    Apresentada a prova produzida, tem-se que: 1. existiam notícias de que o Réu praticava o tráfico de drogas em sua casa, e lá, por uma coincidência cósmica, havia bitucas de cigarro de maconha, nove porções de maconha, além de munição intacta de calibre ‘32’, folha de papel de seda, plástico-filme, e R$ 730,00 em dinheiro, sem explicação de origem lícita; 2. a perícia realizada no aparelho celular do Réu constatou a existência de várias imagens, contendo drogas e usuários (fls. 106/135); 3. em que pese ter sido na fase inquisitiva (fls. 06), o Réu afirmou que ‘estava comercializando porque estava ferrado financeiramente, precisando e dinheiro e a água bateu na bunda e tive que nadar’, inviabilizando a tese de mero usuário.



    O lastro probatório amealhado, portanto, é suficiente para condenação, não só pelo crime de tráfico de drogas, mas também pelo crime de posse/porte de arma de fogo ou munição de uso permitido, pois a tese de atipicidade do fato por ausência de potencialidade lesiva da conduta deve ser afastada. Como se sabe, a Lei n° 10.826/03 coíbe a circulação de armas de fogo, além de acessórios e munição, tendo em vista o potencial lesivo que esses instrumentos apresentam; portanto, a tese apresentada não tem pertinência porque se trata de crime de perigo abstrato, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no: 1. AgRg no Recurso Especial n° 1.708.014-RS, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 15.05.2018): ‘[...]



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).



     Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.



    Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154.390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018).



    Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes: AgRg no HC 566.373/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020; AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020; AgRg no AREsp 1.583.955/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019; AgRg no REsp 1.828.540/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 11/11/2019.



    Diante de tais precedentes, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.



    Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta, ou quando demonstrada habitualidade na prática de atos infracionais. Acerca do tema, destaco os seguintes precedentes:



    [...]



    In casu, a despeito das alegações da defesa, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o crime foi cometido em conjunto com o delito de tráfico, o que afasta a mínima ofensividade da conduta. Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.



    Assim, pelas próprias razões do decisum impugnado, acima reiteradas, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 22; grifei).



    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que:



    “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta.” (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018).



    Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do STF:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública’ (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.



    3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, ‘em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229.413 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 225.420 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual.



    [...]



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.977 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 202.161 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições.



    4. Agravo interno desprovido.” (RHC 216.258 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 3/7/2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido.” (RHC 192.847 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2020).



    No caso, como visto, o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e à pena de 1 ano de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), circunstâncias que, na linha da jurisprudência antes exposta, afastam a incidência do principio da insignificância.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de março de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator